Tribunal: TJBA
Processo: 0500960-42.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500960-42.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: SOELMA FIUZA BARRETO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. PORTAL ELETRÔNICO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Soelma Fiuza Barreto, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela exequente, após regular intimação para impulsionar o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando a Fazenda Pública, devidamente intimada pessoalmente por meio eletrônico, permanece inerte e deixa de promover os atos processuais que lhe incumbiam. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, III e § 1º, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, desde que previamente intimado pessoalmente para suprir a omissão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em se tratando de Fazenda Pública, considera-se pessoal a intimação realizada por meio do portal eletrônico, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e do art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006. Constatada nos autos a intimação do Município por meio eletrônico, com ciência inequívoca e advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do feito, resta atendida a exigência legal de intimação pessoal. A inércia do ente público após a intimação regular legitima a extinção da execução fiscal por abandono, inexistindo violação ao princípio da ampla defesa ou ao contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação da Fazenda Pública realizada por meio do portal eletrônico é considerada pessoal para os fins do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Configura abandono da causa a inércia da Fazenda Pública que, intimada pessoalmente para impulsionar a execução fiscal, deixa de promover os atos processuais que lhe incumbem. É legítima a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito quando observados os requisitos legais do art. 485, III e § 1º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; 183, § 1º; 1.007, § 1º; 931. Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.004.884/RJ, Rel. Min. Primeira Turma, j. 22.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2022; TJBA, Apelação nº 0805520-02.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, pub. 11.04.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500960-42.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada SOELMA FIUZA BARRETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .